Tribunal: TJDFT
Processo: 0720005-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720005-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VELOX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: JJC SUPORTE EMPRESARIAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo VELOX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória no 0711516-69.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JJC SUPORTE EMPRESARIAL EIRELI - ME, indeferiu o pedido de imediata instauração da fase de cumprimento de sentença em razão da ausência de trânsito em julgado e possibilidade de modificação do título em decorrência de recurso. Esta Relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada. (ID 36567867) Sobreveio sentença proferida pelo Juízo Singular para julgar procedente os pedidos da exordial (ID 125277383 dos autos de origem). Na petição de ID 38059270, a parte agravante requer a desistência do recurso, informando que interpôs recurso de apelação da r. sentença. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator